Tribunal: CARF
Processo: 12448.918659/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE FATO. PROVAS DOS AUTOS. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO O MÉRITO PUDER SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO
A competência para analisar a DCTF retificadora transmitida antes da intimação do contribuinte aceca do Despacho Decisório é da DRF, de modo que, a princípio, deveria o processo voltar a tal instância para que o caminho processual seja integralmente percorrido. Não obstante, tratando-se de questão de fato, se as provas estiverem nos autos e com base nelas a Turma julgadora puder firmar seu convencimento para decidir a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância quando esta, uma vez superada a questão prejudicial, passa a analisar o mérito do pedido e profere decisão favorável ao sujeito passivo.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART. 16 § 4o, C DO DECRETO 70.235/72. POSSIBILIDADE LEGAL.
Tratando-se de documentos acostados pelo contribuinte para fazer frente a alegações trazidas aos autos apenas pelo acórdão de primeira instância, o pedido encontra respaldo expresso no artigo 16, § 4o, c do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPROVADO. BENEFICIÁRIO QUE RESTITUIU A QUANTIA RECEBIA A MAIOR
Comprovado pelo sujeito passivo que direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF decorreu de creditamento de quantias em duplicidade ao beneficiário, tendo tais quantias sido por ele devolvidas, deve-se confirmar a liquidez e certeza do direito creditório, sendo inaplicável a exigência do artigo 8o da IN 900/2008.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.918659/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.173 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE FATO. PROVAS DOS
AUTOS. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO O
MÉRITO PUDER SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO
A competência para analisar a DCTF retificadora transmitida antes da
intimação do contribuinte aceca do Despacho Decisório é da DRF, de modo
que, a princípio, deveria o processo voltar a tal instância para que o caminho
processual seja integralmente percorrido. Não obstante, tratando-se de questão
de fato, se as provas estiverem nos autos e com base nelas a Turma julgadora
puder firmar seu convencimento para decidir a favor do contribuinte, não há
que se falar em supressão de instância quando esta, uma vez superada a
questão prejudicial, passa a analisar o mérito do pedido e profere decisão
favorável ao sujeito passivo.
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
ACOSTADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO. ART. 16 § 4o, “C” DO DECRETO 70.235/72.
POSSIBILIDADE LEGAL.
Tratando-se de documentos acostados pelo contribuinte para fazer frente a
alegações trazidas aos autos apenas pelo acórdão de primeira instância, o
pedido encontra respaldo expresso no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
COMPROVADO. BENEFICIÁRIO QUE RESTITUIU A QUANTIA
RECEBIA A MAIOR
Comprovado pelo sujeito passivo que direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRRF decorreu de creditamento de quantias
em duplicidade ao beneficiário, tendo tais quantias sido por ele devolvidas,
deve-se confirmar a liquidez e certeza do direito creditório, sendo inaplicável a
exigência do artigo 8o da IN 900/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918659/2012-96
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Despacho Decisório eletrônico emitido em 05/11/2012 para
não homologar a DCOMP de no 30026.14852.190912.1.3.04-8310 transmitida pelo contribuinte
em 19/09/2012, visando à compensação de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte (código
0561) com créditos de mesma natureza decorrentes de Pagamento Indevido ou a Maior
efetuados no período de apuração 29/02/2012, no montante original de R$ 38.088,40.
O crédito teria surgido do pagamento de DARF no valor de R$ 1.018.202,11 para
quitar débitos que seriam na realidade do valor de R$ 980.113,71.
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP sob a seguinte fundamentação:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
O Contribuinte então apresentou a Manifestação de Inconformidade, na qual
asseverou que sua DCTF original teria sido retificada em 25/09/2012 (portanto, antes da emissão
do Despacho Decisório, de 05/11/2012), de maneira que a redução dos débitos declarados
afastaria a fundamentação do Despacho Decisório, já que o crédito correspondente ao DARF em
questão deixaria de estar totalmente alocado.
Como documentação comprobatória, anexou:
- DCTF Retificadora e Recibo da competência 02/2012 (fls. 118/131);
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

- Comprovante de recolhimento do DARF de código 0561, relativo à competência
02/2012 (fl. 132); e
- Livro Razão, conta 1.2.1.9.03.00.00.00, com demonstrativo do crédito (fls. 133).
A DRJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, julgou-a improcedente por
entender que, a despeito de as declarações prestadas pelo contribuinte estarem harmônicas no
sentido de confirmar que os débitos declarados seriam de R$ 980.113,71 e não de R$
1.018.202,11, o contribuinte deveria provar a liquidez e certeza do direito creditório e, tratando-
se de Imposto de Renda Retido na Fonte, teria também de provar que restituiu o valor de tal
imposto ao beneficiário do pagamento que sofreu a retenção. Transcrevo a fundamentação da
DRJ, com exceção de algumas imagens que ocupariam grande extensão deste relatório:

“A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas
entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem
cabe a responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os
respectivos débitos a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária
compete a sua necessária verificação e validação. Confirmada a existência do
crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a consequente extinção dos
débitos a ele vinculados (até o limite do crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública.
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente
na quitação de débito regularmente confessado em DCTF. Tal motivo de
indeferimento estaria superado, conforme indicado na peça defensiva, pela
retificação desta DCTF.
Uma questão relevante que se coloca neste ponto, antes de se analisar a alegada
retificação da DCTF, é saber-se se a mera retificação da DCTF que continha
débito confessado fundante do indeferimento da compensação é suficiente para
o reconhecimento do direito creditório. A resposta a tal indagação é negativa, na
esteira da conclusão do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de
2015, cujos excertos relevantes se transcreve:
“22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre
o indébito tributário;” (g.n.)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

Assim, a retificação da DCTF somente pode ser aceita no âmbito do
contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das
outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a
retificação da DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as
informações prestadas em DIRF). Lembre-se, em adição, que tal retificação
ainda deve estar acompanhada de elementos de prova bastantes para confirmar a
efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira da norma
veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo COSIT no
2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de
fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB” (g.n.)
Ademais, em se tratando de indébito de imposto de renda retido na fonte, ainda
é necessário apurar se a fonte pagadora suportou o ônus de tal tributo, na esteira
da norma veiculada no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, de vigente
quando da entrega da DCOMP: “O sujeito passivo que promoveu retenção
indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito
a pessoa física ou jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu
ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear
sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o, ressalvadas as retenções
das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18” (g.n.).
Portanto, o reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar
declarações de compensação, somente é possível quando, cumulativamente,
cumpridas as seguintes condições:

- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- A DIRF entregue pelo contribuinte deve confirmar a inexistência do débito
objeto do pagamento indicado na DCOMP como indevido;
- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações
constantes dos sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes
para se atestar a higidez de tal retificação;
- O IRRF não deve ter sido objeto de retenção ou, no caso de ter ocorrido a
retenção, a fonte pagadora deve comprovar que devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

Em consulta ao Portal DCTF, verifica-se que o contribuinte apresentou três
declarações para o mês de fevereiro de 2012, conforme consulta a seguir
colacionada. Nota-se que com a retificação o sujeito passivo declarou possuir
débitos de IRRF código de receita 0561 no valor de R$ 980.113,71:

Portanto, por meio da DCTF Retificadora no. 100201220121850680226, o
contribuinte realmente passou a informar a existência de débito a título de IRRF
– código de recolhimento 0561 para o período de apuração relativo a fevereiro
de 2012 no valor de R$ 980.113,71, contra R$ 1.018.202,11 declarado
anteriormente.
A diferença entre esses valores totaliza R$ 38.088,40, valor do direito creditório
pleiteado no presente processo. Para produzir os efeitos que lhe são próprios, a
DCTF Retificadora mencionada no parágrafo precedente deve guardar
consonância com as informações prestadas em DIRF pelo contribuinte.
Em consulta ao sistema DIRF, nota-se que o contribuinte apresentou duas
declarações, nessas declara valores de IRRF Código de Recetia 0561 para o
período de apuração fevereiro de 2012 no montante de R$ 980.113,71:
(deixo de colacionar a imagem)
Portanto, conforme consulta ao sistema DIRF, observa-se que o contribuinte em
suas duas declarações informou retenção de IRRF sob o código de receita 0561
no período de fevereiro de 2012 no valor de R$ 980.113,71, sendo similar ao
valor declarado em DCTF retificadora.
Por se tratar de retenção sob o código 0561 - Rendimentos do Trabalho
assalariado, por força do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, vigente
quando da entrega da DCOMP, caberia analisar se o sujeito passivo que
promoveu a retenção indevida ou a maior do tributo no pagamento ou crédito a
pessoa física ou jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior.
Na entrega da DIRF original e retificadora consta valor de IRRF Código de
Receita 0561 para o período de apuração de fevereiro de 2012 no montante de
R$ 980.113,71, por essa declaração não haveria evidências de que o sujeito
passivo efetou retenções dos respectivos beneficiários em valor superior a esse.
Entretanto, em fl. 133 do processo o sujeito passivo anexa cópia da Conta
Contábil 1.2.1.9.03.00.00.00 ("Outros Realizáveis / Benefícios / Resgates Pagos
a maior") em que contabiliza suposta devolução do valor de R$ 38.088,40 a
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

Sidney Leonardi, o que evidenciaria que houve retenções de IRRF dos
respectivos beneficiários no valor de R$ 1.018.202,11.

Dessa forma, em que pese a contabilização da devolução, entendo que ela não é
suficiente para comprovar a devolução dos valores pagos a maior, vez que não
há qualquer comprovação da efetiva devolução dos valores por meio de extratos
bancários, recibos etc.
Diante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.”

Intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário anexando documentos,
alegando que tais documentos deveriam ser admitidos e conhecidos em virtude do princípio da
verdade material por força do Art. 38 da Lei 9.784/99 e pelo Art. 16 do Decreto 70.235/72.
No Recurso Voluntário, o contribuinte também assevera que o Acórdão da DRJ
teria partido de premissa fática equivocada, pois na realidade o IRRF retido a maior decorreria
de pagamento de benefício em duplicidade, e que tal pagamento foi devidamente restituído pelo
beneficiário, conforme já indicava seu Livro Razão (fl.133) e conforme comprova a
documentação nova trazida aos autos. Assim, afirma que não teria ele que restituir valor algum
beneficiário, mas que o contribuinte é quem teria de ter-lhe devolvido os valores recebidos em
duplicidade, o que teria sido feito conforme comprovaria a documentação acostada.
O Contribuinte lista os documentos acostados junto ao Recurso Voluntário, com
grifos no original:

“(i) e-mail comprobatório tratando da devolução do resgate de contribuições
recebidas em valor superior ao devido, por Sidney Leonardi à IHPREV, no
importe de R$ 103.330,44.
(ii) Extrato de contribuições previdenciárias de Sidney Leonardi
(iii) Extrato de Conta Corrente da IHPREV comprobatório da devolução
por Sidney Leonardi, em 25/07/2012, dos valores por ele recebidos a maior
que o devido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

(iv) Ficha financeira da IHPREV no exercício de 2012
(v) Demonstrativo de Pagamento de Benefícios à Sidney Leonardi”
Assim, o contribuinte requer a reforma do Acórdão Recorrido para que seja
homologada a compensação empreendida no PER/DCOMP no 30026.14852.190912.1.3.04-
8310.
É o Relatório, cujo detalhamento poupará a reprise ao longo do voto.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

1.1
- POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO
Admito a juntada dos documentos trazidos no Recurso Voluntário e deles conheço
por força do o artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, já que a documentação acostada
destina-se especialmente a contrapor os fundamentos novos trazidos no Acórdão Recorrido.
É verdade que análises mais formalistas poderiam defender a preclusão, a qual, a
meu ver, deve ser mitigada à luz dos princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, adoto as razões de decidir exaradas no Acórdão no 9101003.952 da 1a Turma da
CSRF, pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que passo a transcrever:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

“Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos
aqui seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além
de suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras
disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art.
18, o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros
elementos (então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação
da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela
Parte impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema
controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade
material e da ontologia que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a
verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio
da busca pela verdade material, indiscutível informador do processo
administrativo fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de
provas pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade
instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos
sobre determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que até então somente com
elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal
manobra apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a
juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima
apresentada, pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de
elementos trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente
quando estes mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento,
revelando-se elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser
feito.”

Portanto, dou provimento a este pleito preliminar do contribuinte para admitir a
juntada dos documentos acostados ao Recurso Voluntário e deles conheço.

2
- MÉRITO

No mérito, os debates podem ser concentrados em dois grandes temas dos quais
parte o Acórdão Recorrido:
a) A falha dos sistemas informatizados que proferiram o Despacho Decisório Eletrônico e o
lapso do Acórdão a quo quando da análise do momento de retificação da DCTF, com
consequentes efeitos sobre a atribuição do ônus probatório; e
b) O equívoco do Acórdão a quo quanto à análise da origem do crédito pleiteado pelo
contribuinte.

2.1
O MOMENTO DE RETIFICAÇÃO DA DCTF

Nos casos de não homologação de Declaração de Compensação em virtude de
divergências identificadas entre a DCOMP e a DCTF, é comum que, cientificado do Despacho
Decisório, o contribuinte promova a retificação da DCTF para harmonizar as informações lá
imputadas com as informadas na DCOMP.
Evidentemente, pode o contribuinte proceder à retificação de tais declarações
havendo erro de fato que o justifique, mas, neste caso, cabe a ele comprovar o erro de fato e
assim comprovar a liquidez e certeza do direito creditório (art. 170 do CTN). Isso porque, à luz
do art. 147, §1o do CTN, a “retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento”.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

Valendo-me das palavras do Ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior,
exaradas no Acórdão de no 1201-004.902:
“A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a
analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.”
Nessa esteira, caso tivesse a DCTF sido retificada para reduzir o montante total
dos débitos do contribuinte de maneira a “disponibilizar” o direito creditório pleiteado
posteriormente à intimação do despacho decisório, caberia ao contribuinte provar que os
débitos confessados em DCTF seriam inferiores, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação.
Não é essa a situação dos autos. Aqui, a DCTF foi retificada antes mesmo da
emissão do despacho decisório, ainda que depois da transmissão da DCOMP. Conforme se
verifica dos autos, o Despacho Decisório foi emitido em 05/11/2012 (fl. 82) e como bem
consigna a imagem colacionada no Acórdão Recorrido, a DCTF relativa ao período
correspondente à origem do direito creditório (02/2012) foi retificada ainda em 25/09/2012.
Vejamos a imagem de fls. 143:

Assim, a DRF deveria ter se pautado na última DCTF retificadora transmitida
pelo contribuinte (a DCTF vigente) para analisar o direito creditório. A leitura da fundamentação
constante do Despacho Decisório deixa nítido que a DCTF retificadora transmitida em
25/09/2012 não foi sequer considerada, pois, conforme bem reconheceu o próprio Acórdão
Recorrido, a DCTF vigente está em harmonia com todas as demais declarações transmitidas pelo
contribuinte e analisadas pela DRJ, harmonia que deveria levar à confirmação do direito
creditório pleiteado.
Vale frisar, inexiste nos autos qualquer indício de que o contribuinte se
enquadrasse em alguma das hipóteses em que a retificação não produz efeitos. Vejamos a
Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, em especial os §§ 1o e 2o do art. 9o:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

“Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe
alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Corroborando esse entendimento, o próprio Parecer Normativo Cosit no 2/2015, do
qual se valeu o Acórdão da DRJ para fundamentar o desprovimento da Manifestação de
Inconformidade, esclarece a diferença de tratamento para os casos em que a DCTF é retificada
antes da intimação do contribuinte do Despacho Decisório in verbis:
“12. Cabe esclarecer que esse problema somente ocorre na hipótese de a
autoridade administrativa já ter analisado o PER/DCOMP antes de a
DCTF retificadora ter sido apresentada (ressalte-se: situação que não teria
acontecido se o sujeito passivo que apura os créditos contra a Fazenda Nacional
tivesse diligentemente providenciado a retificação da DCTF previamente à
apresentação do PER/DCOMP). Não há impedimento legal para que o sujeito
passivo retifique a DCTF depois de ter apresentado o PER/DCOMP. É
certo que o crédito compensado ou objeto de PER deva ser líquido e certo
já em sua apresentação, mas é possível ao sujeito passivo retificar ou
mesmo cancelar PER/DCOMP se depois ele mesmo verifica que inexistia
tal crédito em seu favor (observadas as condições impostas pela IN RFB no
1.300, de 2013). Portanto, se o PER/DCOMP ainda não foi analisado e a
DCTF for retificada depois de sua entrega, o deferimento ou a
homologação automática/eletrônica pode ocorrer, não se vislumbrando,
pois, impedimento para que a retificação da DCTF ocorra depois da
entrega do PER/DCOMP.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

Considerando, portanto, que o Despacho Decisório fundamentou-se unicamente
na divergência da DCOMP com a DCTF, entendo que não cabia ao contribuinte provar mais do
que o simples fato de ter a DCTF sido retificada anteriormente. Competiria à DRF, portanto, se
pretendesse auditar a compensação declarada independentemente de sua consonância com a
DCTF, ter requerido ao contribuinte documentação comprobatória do direito creditório para que
o contraditório se desenvolvesse a partir de premissas claramente estabelecidas pela autoridade
fiscal, permitindo ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa.
Ao ver deste Conselheiro, a falha implica supressão de instância com evidente
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, que foi induzido a se voltar contra
fundamentos que, em absoluto, poderiam ter justificado a não homologação da DCOMP, causa
suficiente para, tratando-se de matéria de ordem pública, reconhecer de ofício a nulidade do
Despacho Decisório nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, e mais, também para
reconhecer a homologação tácita do direito creditório ante o decurso de mais de 5 anos desde a
data da transmissão da declaração da compensação (19/09/2012), que impediria a revisão do ato
(art. 150, § 4o do CTN e art. 74, §5o da Lei no 9.430/96).
Entretanto, considerando o que dispõe o §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
considero possível, no caso em questão, superar a nulidade para julgar o mérito do processo
favoravelmente ao contribuinte, aquele a quem a declaração de nulidade aproveitaria. Vale a
pena transcrever o dispositivo:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)”

Nesse sentido, encontramos respaldo na jurisprudência da CSRF, Acórdão no
9101-004.675, julgado na sessão de 17 de janeiro de 2020, vejamos a ementa:

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

“Processo no 10840.002837/2002-25
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9101-004.675 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 17 de janeiro de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SUNSHINE SCHOOL IDIOMAS E LIVROS LTDA – EPP
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Ano-calendário: 2002
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE FATO. PROVAS DOS
AUTOS. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO O MÉRITO
PUDER SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
A competência para analisar originalmente pedidos de restituição é da unidade
de origem (DRF), de modo que, a princípio, uma vez superada questão
prejudicial que obstou a análise do mérito, deve o processo voltar a tal instância
para que o caminho processual seja integralmente percorrido. Não obstante,
tratando-se de questão de fato, se as provas estiverem nos autos e com base
nelas a Turma julgadora puder firmar seu convencimento para decidir a favor do
contribuinte, não há que se falar em supressão de instância quando esta, uma
vez superada a questão prejudicial, passa a analisar o mérito do pedido e profere
decisão favorável ao sujeito passivo.”

Passo, para tal mister, à análise do segundo grande tema necessário ao julgamento
do feito, qual seja, o erro incorrido pelo Acórdão da DRJ na compreensão da natureza do direito
creditório.

2.2
A CORRETA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO E A COMPROVAÇÃO DE SUA HIGIDEZ

O contribuinte logrou êxito em comprovar ser líquido e certo seu direito
creditório. Como bem apontou o Acórdão da DRJ, foi transmitida DCTF retificadora (antes
mesmo da emissão do Despacho Decisório) pela qual os débitos originais de R$ 1.018.202,11
foram reduzidos para R$ 980.113,71, portanto, em montante compatível com o direito creditório
informado na DCOMP, de R$ 38.088,40.
Além disso, a consulta ao sistema DIRF feita pela DRJ constatou que o
contribuinte também informou ser de R$ 980.113,71 o total de retenções na fonte sob o código
0561 para o mesmo período de apuração de fevereiro de 2012, e, muito embora a DIRF tenha
passado por retificação, sempre manteve o mesmo valor informado para tais código de receita e
período de apuração.
A apresentação da página do Livro Razão relativa à Conta Contábil
1.2.1.9.03.00.00.00 ("Outros Realizáveis / Benefícios / Resgates Pagos a maior") pelo
contribuinte, por sua vez, confirma ter sido contabilizada a devolução dos valores pagos a maior
ao beneficiário.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918659/2012-96

A DRJ, ao fim e ao cabo, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
por entender que competiria ao contribuinte ter demonstrado a devolução do IRRF retido ao
beneficiário do pagamento, mas, à luz da informação contida no Livro Razão apresentado junto à
Manifestação de Inconformidade, bem como dos esclarecimentos e provas adicionais
apresentados pelo Contribuinte no Recurso Voluntário, entendo descabida tal demonstração,
porque o artigo 8o da IN 900/2008 é inaplicável ao caso dos autos.
O Contribuinte Recorrente esclareceu e comprovou documentalmente que o
pagamento indevido de IRRF que deu origem ao direito creditório de R$ 38.088,40 decorreu do
pagamento de benefício em duplicidade pelo Recorrente a determinado beneficiário, bem como
comprovou que tal beneficiário restituiu ao Recorrente a quantia recebida em duplicidade.
Não é essa a hipótese aventada pelo artigo 8o da IN 900/2008, que preocupa-se em evitar que
eventual desconto feito a maior do beneficiário que fazia jus a determinado pagamento gere uma
restituição a quem não arcou com o ônus econômico do tributo (art. 166 do CTN). No caso em
tela temos um pagamento indevido feito ao beneficiário e por este devolvido, masque gerou o
IRRF recolhido também indevidamente pela fonte pagadora, sendo inaplicável a restrição
aventada pela DRJ.
E não só o Livro Razão indicou a correta contabilização da restituição da quantia
recebida pelo beneficiário e do IRRF recolhido indevidamente, como a Ficha financeira da
IHPREV no exercício de 2012 do beneficiário, comprovou o creditamento do benefício em duplicidade
(fl. 189) e o extrato de conta corrente da IHPREV de fl. 186 comprovou a devolução pelo
beneficiário, em 25/07/2012, dos valores por ele recebidos a maior, sobre os quais incidiu o IRRF, de
maneira que a liquidez e certeza do direito creditório encontram-se suficientemente comprovados.

3
- DISPOSITIVO

Pelo exposto, entendo ter sido comprovado o direito creditório do contribuinte,
razão pela qual voto por conhecer do Recurso Voluntário e admitir a juntada dos documentos
acostados a ele para, superando a nulidade favoravelmente ao contribuinte, no mérito, dar-lhe
provimento integral no sentido de homologar a compensação em questão.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital